Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704446-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.S.L.S. AGRAVADO: W.A.G.O. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o conhecimento parcial do recurso, especialmente no que diz respeito ao pedido liminar, considerando que, em consulta aos autos de origem, não se verifica que o pedido de suspensão do processo, para ajuizamento de ação de interdição contra o herdeiro agravado, tenha sido objeto da decisão agravada, de modo que a apreciação de tal pleito, diretamente submetido à segunda instância, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. No mesmo prazo, a agravante deverá explicar a razão pela qual o recurso foi distribuído sob sigilo, tendo em vista que o agravado, até o presente momento, a princípio, não foi considerado incapaz, não sendo, aparentemente, a hipótese de aplicação do artigo 189, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator